Tribunal: TJBA
Processo: 8109144-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109144-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: INTERPARES AUDITORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/C LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE TFF DOS EXERCÍCIOS DE 2017 e 2018.
MUNICÍPIO DO SALVADOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. CRÉDITO TRIBUTÁRIO perseguido superior ao valor mínimo estabelecido na lei MUNICIPAL vigente à época do ajuizamento da ação.
INTERESSE DE AGIR Verificado. INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA
. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8109144-51.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e Apelada

INTERPARES AUDITORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/C LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator